Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729770-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIDNEY DO NASCIMENTO BERNARDES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, ínsito ao interno interposto contra a decisão em que, por não vislumbrar a configuração do fumus boni juris, indeferi a liminar. O agravante reafirma de forma genérica sua insurgência contra os cálculos elaborados no processo principal, sem novamente apresentar planilha pormenorizada do valor que entende devido – CPC 525, § 4o. As alegações, portanto, são insuficientes para a modificação da decisão liminar. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 29546359 e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator